Tribunal: TJBA
Processo: 8000630-47.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000630-47.2017.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GEISA NUNES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
MARILIA SOUZA BARBOSA, HERMES HILARIAO TEIXEIRA SOBRINHO

APELADO: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
MAYARA ARAUJO OLIVEIRA, LORENA ARAUJO GALVAO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA EM CARGO COMISSIONADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS LIMITES DA CAUSA DE PEDIR E INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Castro Alves contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo da autora, condenando o ente público ao pagamento de férias e décimo terceiro salário. O embargante sustenta omissão do julgado quanto à violação dos arts. 141, 492 e 1.013, §1º, do CPC, por entender que a decisão se baseou em causa de pedir diversa da inicial (cargo comissionado em vez de auxiliar de creche), configurando julgamento extra petita e inovação recursal.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao analisar a natureza do vínculo da servidora e afastar as teses de julgamento extra petita e inovação recursal.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado foi explícito ao considerar a divergência entre a nomenclatura do cargo na petição inicial e a função comprovada nos documentos como mero erro material, aplicando o princípio da primazia do julgamento de mérito. A decisão fundamentou-se nas provas produzidas desde o início do processo, não havendo que se falar em julgamento fora dos limites da lide ou em inovação recursal.

4. A pretensão do embargante não é sanar vício, mas sim rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é vedado em sede de embargos de declaração. O inconformismo com o resultado do julgamento deve ser manifestado pela via recursal adequada.

5. Inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não constituem o meio processual adequado para a rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador, limitando-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2.

A dissonância entre a nomenclatura do cargo apontada na petição inicial e a função efetivamente comprovada nos autos pode ser considerada erro material, não configurando julgamento extra petita ou inovação recursal quando a decisão se ampara nas provas produzidas desde a origem pela própria parte autora.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 141, 492, 1.013, §1º, 1.022 e 1.025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000630-47.2017.8.05.0053
, em que figuram como apelante GEISA NUNES DE ARAUJO e como apelada MUNICIPIO DE CASTRO ALVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .